Tribunal: TJSP
Processo: 1086654-95.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE AFASTADO – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO - APLICAÇÃO DOS ÍNDICEs APROVADOS PELA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIS – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.